Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADORA DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE). FORNECIMENTO DO FÁRMACO OMALIZUMABE. JULGAMENTO DO IAC NO CC n. 187.276/RS PELO STJ. AFASTAMENTO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, confirmando em parte a antecipação de tutela anteriormente deferida, para condenar o ente distrital ao fornecimento do medicamento Omalizumabe 300mg, 1 (uma) vez ao mês, nos termos da prescrição médica, para o tratamento da urticária crônica espontânea (UCE), que acomete a autora. O objeto do presente recurso se refere apenas à necessidade de inclusão da União como litisconsorte passiva necessária e a consequente remessa dos autos à justiça federal.
2. A tese jurídica firmada no CC n. 187.276/RS (IAC 14) dispõe, no item a, que, “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”. Dito de outro modo, foi reconhecida a solidariedade passiva, de índole constitucional (art. 23, II, da CF/88) entre Município, Estado e União quando se tratar de demanda jurídica de saúde, facultando-se ao “usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793, afastada a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica”, conforme voto do Exmo. Sr. Ministro Gurgel de Faria (Relator).
3. No aludido precedente, o c. STJ assentou que “as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente, nos termos inclusive do que decidido no julgamento do Tema 793 do STF. A propósito: AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 23/06/2022”. Em síntese, concluiu não se tratar de “litisconsórcio necessário, mas, sim, facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de medicação ou tratamento médico específico), cuja satisfação não comporta divisão”.
4. Em conformidade com o art. 927, III, do CPC, deve ser aplicada a tese jurídica estabelecida no CC n. 187.276/RS (IAC n. 14), razão pela qual é reconhecida a competência da justiça comum do Distrito Federal para processar e julgar o presente feito, por meio do qual pretende a autora o fornecimento do fármaco Omalizumabe para tratamento do quadro de urticária crônica espontânea (UCE), que, inclusive, foi recentemente incorporado à lista de Relação de Medicamentos do Distrito Federal (Reme/DF) da Secretaria de Saúde disponíveis à população local.
5. Recurso conhecido e desprovido.